Tribunal: TJDFT
Processo: 0732994-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732994-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GABRIEL REIS MESQUITA, ELIANE SOCORRO DE SOUZA REIS AGRAVADO: PAMELA IVELLIZE PAMPLONA GALVAO DE MEDEIROS D E S P A C H O Dê-se vista à agravada PAMELA IVELLIZE PAMPLONA GALVÃO DE MEDEIROS para, caso queira, apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto (ID 30337230), nos termos do artigo art. 1.021, §2o, do CPC. I. Brasília-DF, 4 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora